Tribunal: TJSP
Processo: 1033762-75.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
- Oscilação de energia elétrica - Danos em equipamentos de imóvel segurado - Regresso da seguradora contra a Concessionária - Sub-rogação -Responsabilidade objetiva – Prova do dano e do nexo causal - Hipóteses Excludentes - Não ocorrência:

- Merece acolhimento o pedido formulado em ação de regresso pela seguradora que comprovadamente arcou com o prejuízo

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
- Oscilação de energia elétrica - Danos em equipamentos de imóvel segurado - Regresso da seguradora contra a Concessionária - Sub-rogação -Responsabilidade objetiva – Prova do dano e do nexo causal - Hipóteses Excludentes - Não ocorrência:

- Merece acolhimento o pedido formulado em ação de regresso pela seguradora que comprovadamente arcou com o prejuízo sofrido pelo segurado, causado pela má prestação do serviço da concessionária, submetida ao regime de responsabilidade objetiva, sem que esteja presente qualquer causa de exclusão do nexo causal.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1033762-75.2019 Campinas Voto n. 20.444
Registro: 2020.0000762042
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033762-75.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ZURICH
MINAS BRASIL SEGUROS S/A, é apelado ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1033762-75.2019 Campinas Voto n. 20.444
-- voto n. 20.444 --
Apelação n. 1033762-75.2019.8.26.0114
Apelante: Zurich Santander Brasil Seguros S/A
Apelada: Elektro Eletricidade e Serviços S/A
Comarca: Campinas
Juiz de Direito: Vanessa Miranda Tavares de Lima
Sentença disponibilizada em 01/04/2020.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
- Oscilação de energia elétrica - Danos em equipamentos de
imóvel segurado - Regresso da seguradora contra a Concessionária
- Sub-rogação -Responsabilidade objetiva Prova do dano e do
nexo causal - Hipóteses Excludentes - Não ocorrência:
- Merece acolhimento o pedido formulado em ação de regresso
pela seguradora que comprovadamente arcou com o prejuízo
sofrido pelo segurado, causado pela má prestação do serviço da
concessionária, submetida ao regime de responsabilidade objetiva,
sem que esteja presente qualquer causa de exclusão do nexo
causal.
RECURSO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da
r. sentença (fls. 248/251) que julgou IMPROCEDENTE o pedido
formulado na ação de regresso, ajuizada por Zurich Santander Brasil
Seguros S/A contra Elektro Eletricidade e Serviços S/A, e condenou a
autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios aos advogados da ré, estes fixados em R$1.000,00.
Dessa respeitável sentença apela a autora

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1033762-75.2019 Campinas Voto n. 20.444
(fls.432/475), alegando que a responsabilidade objetiva da recorrida se
encontra no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, e os documentos que
instruem a exordial, demonstram que o nexo causal resta bem delimitado,
não existindo dúvida que a variação de energia adveio da rede externa e
atingiu os locais do risco, provocando os acidentes de consumo. Aponta
que além da norma constitucional, também se aplica ao caso os ditames
da Lei n. 8.987/1995, que dispõe sobre o regime de concessão e
permissão de prestação de serviços públicos.
Acrescenta
que
se
aplica
ao
caso
a
responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor,
em razão da sub-rogação da recorrente nos direitos dos segurados, que
são consumidores do serviço colocado no mercado pela recorrida.
Argumenta que o direito à indenização perseguido nestes autos também
encontra respaldo no artigo 186 e caput do artigo 927, ambos do Código
Civil, porque em razão da negligência da recorrida em empregar os meios
necessários para um bom fornecimento de serviço de energia elétrica,
permitiu que oscilações da rede causassem danos à segurada.
Explica que: “o laudo técnico é documento
apto e conclusivo, a fim de caracterizar que os danos causados se deram
pela má prestação de serviço da apelada, caberia a esta produzir
contraprova, o que, todavia, não ocorreu e conforme será demonstrado
nos tópicos seguintes, não há que se cogitar que esta seria a única forma
da apelada efetuar contraprova nos termos do art. 373, II, do Código de
Processo Civil, tampouco que trata-se de prova negativa ou diabólica”. (sic)
Aponta ser dever da apelada comprovar os
fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do apelante,

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1033762-75.2019 Campinas Voto n. 20.444
conforme artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, de cujo ônus
não se desincumbiu, e que somente efetuou os pagamentos aos Segurados
após ficar constatado que a queima dos equipamentos se deu em razão
dos picos de tensão na rede elétrica administrada pela apelada.
Destaca que a inviabilidade de produzir prova
pericial nos equipamentos, não descaracteriza o direito de sub-rogação da
recorrente, e por conseguinte a responsabilidade da recorrida em indenizá-
la, visto que comprovado o nexo causal existente entre o fato e o resultado
obtido a partir dos danos.
Por fim, requer seja dado provimento ao apelo
para que a ação seja julgada procedente.
O recurso é tempestivo e foi devidamente
preparado. Fica recebido, nesta oportunidade, também no efeito
suspensivo, por não se encontrar a presente hipótese dentre aquelas
previstas no art. 1.012, §1o, do Código de Processo Civil.
A apelada apresentou sua resposta ao
recurso, pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios
fundamentos (fls.275/298).
É o relatório.
I. Trata-se de ação regressiva que Zurich
Santander Brasil Seguros S/A ajuizou contra Elektro Eletricidade e
Serviços S/A, narrando ter firmado contrato de seguro representados
pelas apólices n.o 3369914, 3371326 e 3366280, por meio dos quais se

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1033762-75.2019 Campinas Voto n. 20.444
obrigou com Adriana Fernandes de Gino Fazio, Rodrigo Jordão e Roseli de
Lourdes Bertoli Garbin, a acobertar prejuízos decorrentes de diversos
riscos, dentre estes, os causados por danos elétricos que vierem a
acometer as unidades consumidoras.
Explicou que todos os imóveis segurados
sofreram com intensas variações de tensão elétrica, advindas da rede
externa administrada pela Ré, que, por conseguinte, falhou no
fornecimento de energia, porquanto permitiu que tais oscilações
provocassem a queima dos equipamentos dos segurados acima
elencados, consoante demonstrado nos laudos técnicos.
Assim, os segurados procederam com os
avisos de sinistro, sendo instaurados, assim, os competentes processos
de regulação de cada um dos casos, por meio dos quais, foram
constatados os prejuízos suportados pelos consumidores, em razão das
falhas na prestação de serviço acidentes de consumo, o quais foram
devidamente pagos aos segurados, no valor de R$ 5.070,02, quantia que
ora pleiteia.
De tal modo, a fim de ver ressarcido o prejuízo
suportado, ajuizou a presente ação, cujo pedido foi julgado improcedente.
Pois bem. Inicialmente não se pode perder de
vista que o art. 786 do Código Civil, estabelece a sub-rogação do
segurador nos mesmos direitos e ações que competiam ao segurado.
Com efeito, a petição inicial foi devidamente

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1033762-75.2019 Campinas Voto n. 20.444
instruída com aviso de sinistro (fls.53/59), relatórios de regulação de
sinistro (fls.61/70), Laudos Técnicos e orçamentos (fls.71/79). Apresentou
também o comprovante de pagamento da indenização securitária aos
segurados, nos valores de R$ 1.930,00, R$ 1.503,00 e, R$ 1.637,02,
constando os dados da conta bancária deles (fls. 80/82).
A apelada é concessionária de serviço público
de fornecimento de energia elétrica na localidade de ocorrência dos danos,
estando submetida à teoria do risco administrativo, cuja responsabilidade
se configura de forma objetiva, independente da demonstração da culpa,
nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Na hipótese a documentação demonstrou o
nexo causal entre a descarga de enérgica e os danos ocasionados nos
equipamentos que foram atestadas pelos perícia laudos técnicos
formulados. De outro lado, a apelada não se desincumbiu de provar a
ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de caso fortuito ou força maior
capaz de elidir a sua responsabilidade.
Desta feita, caberia a ela, em razão da relação
de consumo havida, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de
Defesa do Consumidor, demonstrar a existência de excludente de
responsabilidade por caso fortuito, o que acarretaria, assim, ausência de
nexo de causalidade entre dano sofrido e conduta.
Caso de fato a apelada tivesse prova adequada
para afastar a imputação, a teria apresentado, não sendo adequado
pretender que a seguradora demonstre os fatos, uma vez que estão eles
evidenciados com os laudos técnicos coligidos.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1033762-75.2019 Campinas Voto n. 20.444
Com
efeito,
as
disposições
contidas
na
Resolução Normativa no 414, as quais condicionam o pagamento de
indenização à formulação de prévia reclamação administrativa, não podem
obstar o manejo de ação de regresso pela seguradora, visto tratar-se de
resolução administrativa, que não se sobrepuja à Norma Constitucional
garantidora do acesso à justiça a todo aquele cujos direitos foram lesados
por outrem.
A apelada não trouxe aos autos nenhuma
prova adequada há justificar o afastamento da responsabilidade com
relação aos danos provocados no fornecimento de energia elétrica, pelo
que deve ser reformada a sentença para julgar procedente a ação e
condenar a ré a pagar o valor indicado na inicial.
II. Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso para julgar procedente a ação de regresso, e
condenar a apelada ao pagamento da indenização securitária à apelante,
no valor de R$ 5.070,02 (cinco mil e setenta reais e dois centavos),
corrigido a partir do desembolso, com juros de mora de 1% ao mês a
contar da citação 240 do Código de Processo Civil, cumulado com o artigo
405 do Código Civil1.
Em razão da inversão da sucumbência,
condena-se a ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem
1 Art. 240 NCPC: A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz
litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o
disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).
Art. 405 do CC: Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1033762-75.2019 Campinas Voto n. 20.444
como, honorários advocatícios da parte adversa arbitrados em 15% sobre
o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de
Processo Civil.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --